Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-91.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700879-91.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON SILVA ESPINDOLA AGRAVADO: SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência pela qual o agravante pretende que sejam suspensos os descontos efetuados pelo agravado Banco do Brasil S.A. em sua conta salário, para pagamento de mútuo do tipo Crédito Direto ao Consumidor - CDC. O agravante narra, preliminarmente, que a agravada Select Cobrança e Informações Cadastrais Eireli integra grupo econômico juntamente com as empresas Mercosul Investimentos e Empório Soluções em Crédito, as quais possuem a mesma proprietária, contratos sociais e procurações, além de terem o mesmo modo de agir e ostentarem publicações idênticas em redes sociais, para fins de captação de clientes. Afirma que foi procurado por preposto da agravada Select, se apresentando como correspondente do agravado Banco do Brasil, “mediante intensa propaganda, sabendo que o Autor detinha empréstimos consignados pretéritos, oferecendo-lhe uma oportunidade de diminuir as parcelas de algum daqueles contratos anteriores”. Aduz que, nos contatos feitos por telefone e pessoalmente, lhe foi ofertada uma operação de portabilidade de empréstimo consignado, bem como que, a despeito de não possuir prova documental, a atuação do grupo perante outras vítimas demonstra a sua forma de agir. Noticia que, por ter alcançado o limite da margem consignável em seu contracheque, a operação de portabilidade seria feita mediante empréstimo CDC, com desconto na conta do agravante, sendo que seria concedido um bônus, destinado ao abatimento da parcela do empréstimo renegociado, após o agravante repassar o valor do capital recebido na nova operação. Acresce que a agravada Select se responsabilizou pelo pagamento das parcelas do novo empréstimo, ressaltando que tal operação foi intermediada pela própria Select, na qualidade de correspondente bancário. Afirma que, a partir de dezembro de 2021, os repasses da agravada Select cessaram, mas os descontos do CDC continuam ocorrendo em sua conta. Discorre sobre a abrangência do esquema fraudulento, que vem fazendo diversas vítimas, além das similitudes com outros esquemas de pirâmide financeira que já são investigados pela Polícia Federal. Aduz haver grande quantidade de reclamações feitas contra o grupo por outras vítimas, em veículos da internet. Sustenta que o agravado Banco do Brasil foi negligente em fiscalizar a atuação do seu correspondente bancário, devendo ser responsabilizado objetiva e solidariamente. Conclui requerendo o deferimento da antecipação da tutela recursal para suspender os descontos mensais feitos pelo agravado Banco do Brasil e determinar que ele se abstenha de incluir o nome do agravante em cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa diária, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Em análise prelibatória, a probabilidade do direito não se encontra suficientemente demonstrada, ante a necessidade de maiores esclarecimentos sobre os fatos pertinentes, em especial a forma de celebração do mútuo e a participação do agravado Banco do Brasil. Apesar de os elementos indiciários apresentados pelo agravante apontarem verossimilhança na alegação de que está em curso um esquema que vem lesando consumidores, como se extrai das reclamações semelhantes veiculadas na internet (ID no 123642570 dos autos de origem no 0715764-44.2022.8.07.0001), mostra-se prematuro atribuir responsabilidade ao Banco do Brasil, haja vista não ter sido apresentada prova documental da relação de correspondência bancária entre os agravados. Com efeito, não foi apresentado o instrumento do contrato de CDC, mas apenas o demonstrativo de origem e evolução da dívida (ID no 123642561 dos autos de origem no 0715764-44.2022.8.07.0001), de modo que não se encontra comprovado, de plano, que se trate de operação intermediada por correspondente. De acordo com o instrumento do contrato entabulado com a agravada Select (ID no 123642564, pág. 1, dos autos de origem no 0715764-44.2022.8.07.0001), o capital que o agravante obteve perante o Banco do Brasil foi depositado diretamente em sua conta e transferido em seguida para a primeira, que assumiu obrigação de pagamento em face do próprio agravante, e não perante o Banco do Brasil, como alegado nas razões recursais. Ademais, o agravante admite não possuir prova documental sobre a forma da abordagem pelos prepostos da agravada Select, sendo que as ilações no sentido de que dispunham de informações privilegiadas, que somente poderiam ser obtidas com a colaboração do Banco do Brasil, se baseiam essencialmente em documentos alusivos a outras das supostas vítimas (IDs nos 123642567 e 123642576 dos autos de origem no 0715764-44.2022.8.07.0001). Portanto, o esclarecimento dos fatos pertinentes à caracterização do alegado vício de consentimento demanda maior incursão probatória, bem como a análise dos termos dos contratos e as responsabilidades de cada um dos envolvidos pressupõe o estabelecimento do contraditório, ainda em que em grau de cognição superficial, antes que se possa deferir a pretendida suspensão dos descontos. Dessa forma, não havendo suficiente relevância na argumentação recursal, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para, querendo, responderem ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator